Tribunal: TJDFT
Processo: 0753721-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEILÃO PÚBLICO. VEÍCULO LIVRE DE ÔNUS. NOME PROTESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. "QUANTUM". REDUÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: "1) CONDENAR o réu a pagar à autora, à título de indenização por danos materiais, o valor total de R$ 404,39 (quatrocentos e quatro reais e trinta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar também do desembolso; e 2) CONDENAR o réu a pagar à autora, a título de compensação por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso.”. O presente recurso trata exclusivamente contra o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais. Esclarece que o valor é muito alto, tanto mais quando se toma em linha de consideração o fato que a recorrida não comprovou que houve algum prejuízo. Afirma que houve um mero aborrecimento.
3. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 61018128.
4. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado.
5. A recorrida arrematou um veículo em leilão realizado pelo recorrente, no dia 29/07/2019. No edital, item 8.4 dispôs: “8.4 - O veículo conservado, destinado a circulação, será entregue ao arrematante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus porventura existentes até a data da arrematação. No entanto, a recorrente, em 10/07/2023, foi surpreendida com o protesto do seu nome, referente ao IPVA do veículo do ano de 2018, ou seja, o fato ultrapassou o mero aborrecimento.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
7. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.